Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-70.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000211-70.2022.8.11.0000
PACIENTE: WANDERSON FERREIRA DA ROCHA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos,
HUGO RAMOS VILELA, defensor público, impetra habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de Wanderson Ferreira da Rocha, apreendido em razão do cometimento de atos infracionais análogos aos crimes tipificados nos artigos 61, inciso II; artigo 148, § 2o; e artigo 157, § 2o, incisos II, V, VII e §2 -A, inciso I, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal, tendo o Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, proferido sentença acolhendo a representação formulada pelo Ministério Público Estadual, aplicando medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado.
O jovem, que conta 18 anos de idade, cumpre internação desde o dia 15 de maio de 2021, tendo a medida sido prorrogada por mais seis meses em 07 de janeiro de 2022, indeferindo-se o pedido de progressão deduzido em favor do paciente.
Sustenta o impetrante que o relatório psicossocial com parecer favorável da equipe técnica mostrou-se favorável à progressão, e a defesa requereu a substituição da medida socioeducativa de internação para liberdade assistida, como forma de reconhecimento da evolução dos objetivos socioeducativos do jovem possibilitando a progressão no cumprimento da medida.
Brada ainda que o paciente apresenta delicado estado de saúde mental e física, visto que, no interior no estabelecimento em que se encontra, teve um surto, tentando cometer suicídio, sem perder de vista que bem apresentando severos problemas de pele, com intenso e persistente prurido.
Inconformado com o não deferimento da substituição da medida de internação para outra medida em meio aberto, o impetrante afirma que a decisão de primeiro grau não merece prosperar visto que a medida socioeducativa tem duplo caráter, socioeducativo e punitivo, e de acordo com os estudos psicossociais a presente medida já alcançou os fins colimados. Sustenta que a progressão não impedirá o seu efetivo cumprimento.
Por fim, requer o impetrante, liminarmente, a concessão do presente mandamus, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
De início, tem-se indisfarçavelmente que a situação apresentada é por demasiado nebulosa, porém de nada complexa aferição.
Primeiramente, tem-se que o paciente foi apreendido diante da prática de delitos de encimada gravidade, envolvendo esbulho em região rural, inclusive com a prática de crime de roubo, tendo permanecido tão somente seis meses recolhido em instituição.
O magistrado, ao avaliar a situação do paciente, determinou sua permanência no estabelecimento socioeducativo de Barra do Garças-MT, com a reavaliação em 06 (seis) meses, nos seguintes termos:
“Inicialmente, é sabido que as medidas socioeducativas têm por objetivos a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação, a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais e a desaprovação da conduta infracional.
Um dos fundamentos das medidas socioeducativas é a comunicação da reprovação da conduta ao adolescente, em razão do erro que cometeu.
A finalidade é fazê-lo se arrepender ao sentir o peso do reconhecimento da culpa e se reformar para não praticar tal conduta novamente.
Pois bem, feitas as considerações acima cumpre consignar ser imprescindível a obtenção de avanços significativos nos campos da responsabilização e evolução pessoal para que se vislumbre o atingimento mínimo das questões pedagógicas inerentes à medida de internação, sendo certo que ainda não se observa lapso temporal suficiente para tanto, de modo que a continuidade da medida socioeducativa permitirá que o socioeducando tenha melhores condições de rever os seus atos, respeitar a lei e os direitos das demais pessoas da sociedade.
Ademais, o ato infracional praticado pelo adolescente e que motivou a presente medida socioeducativa é de gravidade extrema com intensa repercussão e consequências maléficas para a coletividade como um todo, justificando a prorrogação da medida.
Sem prejuízo, no que tange às alegações da defesa em relação ao delicado quadro de saúde do adolescente, infere-se do relatório retro colacionado que o menor tem recebido acompanhamento periódico às condições de saúde, encontrando-se em uso contínuo e regular das medicações que lhe foram receitadas e, devidamente orientado por médico psiquiatra.
Ad argumentandum, restou consignado ainda que embora se encontre em período de transformação física e emocional, o adolescente apresenta processo normal de desenvolvimento.
Ainda que assim não fosse, não foram aportados aos autos relatórios médicos indicativos de agravamento em seu quadro de saúde.
Diante do exposto, mantenho a prorrogação da medida socioeducativa de internação imposta ao adolescente WANDERSON FERREIRA DA ROCHA, pelo período de 06 (seis) meses, devendo permanecer no estabelecimento socioeducativo de Barra do Garças/MT.” (ID. 114458466)
O relatório psicossocial concluiu que:
“Adolescente apresenta os vínculos familiares preservados, mesmo com as várias predisposições sociais, devido às vulnerabilidades, para uma desconstrução familiar.
Devido ao uso de medicação controlada, sugerimos que o adolescente em caso de progressão dê continuidade nos tratamentos iniciados, buscando seu bem estar biopsicossocial. Neste momento, o mesmo tem demonstrado compromisso no uso contínuo dessa medicação e foi orientado a buscar atendimento no CAPS AD para dar seguimento ao tratamento e contar com o apoio desse Centro devido ao uso de substâncias químicas. Seja encaminhado ao Centro de Atendimento CRAS ou CREAS para realizar cursos profissionalizantes para melhor ser inserido ao mercado de trabalho.
Fundamental que dê continuidade aos estudos.
Sendo isso o que temos a relatar, submetemos o caso à apreciação e decisão deste juízo”. (ID 114458466)
Assim, analisando a decisão do magistrado, ora combatida, não constato nesse momento qualquer ilegalidade, especialmente, quando defrontado com a elevada gravidado dos atos infracionais praticados e com o diminuto lapso de internação.
Lado outro, ao que se constata em cognição epidérmica, o paciente vem recebendo tratamento adequado, mediante acompanhamento médico psiquiátrico, além de psicológico e outros. No ponto, anote-se que se efetuou biópsia na pele do jovem para averiguar as causas do prurido, de modo a se constatar a proatividade dos agentes incumbidos de sua ressocialização.
Acresce, ainda, que o laudo psicossocial não aponta a necessidade de liberação do paciente, limitando-se a recomendar, caso seja adotada tal medida, a manutenção dos tratamentos por ele recebidos durante a internação.
Dessa forma, a meu sentir, a prorrogação das medidas pelo prazo de 06 (seis) meses, nesse momento se mostra plausível, estando a decisão do magistrado pautada na realidade concreta dos autos e devidamente fundamentada.
Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator